Tribunal: TCU
Processo: 017.112/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera solicitação de recálculo da multa aplicada e de parcelamento do montante devido, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade recursal para tratar referidas peças como recurso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor de Frank Freire dos Santos, em razão de recebimento indevido de recursos e da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Graduação Sanduíche no Exterior (SWG), que exigia o encaminhamento ao órgão, pelo beneficiário, de comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior, bem como a restituição de valores pagos ao beneficiário indevidamente a maior, em que se aprecia solicitação de recálculo da multa proporcional em face da redução do débito em sede de recurso de reconsideração, bem como de parcelamento das dívidas remanescentes nos autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento com fundamento nos arts. 1o, inciso XIX e 169, inciso II, 217, 267 e 268 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 48 da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer das peças 107 e 109 dos autos, denominadas "pedido de reconsideração", como mera petição, dando-lhe seguimento parcial, para tornar sem efeito o subitem 9.3 do Acórdão 5018/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. indeferir o pedido de parcelamento apresentado pelo responsável; e 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.